Tribunal: TJBA
Processo: 8044332-95.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8044332-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: LUIZETE ALVES DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de Agravo interno. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, a parte embargante alega a existência de omissão na decisão pois não teria observado a necessidade de modular os efeitos da declaração de incompetência, haja vista que o feito já se encontraria em estágio avançado. A decisão não é omissa, tendo apontado de forma clara a impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão, haja vista tratar-se de competência absoluta, que, portanto, não admite prorrogação do Juízo. Esclareceu-se, também, que ainda que possa haver a convalidação de atos praticados por juízo absolutamente incompetente, é incabível a perpetuação da competência para que este mesmo juízo siga apreciando a causa. Desse modo, não se verifica omissão na decisão invectivada, mas interesse da parte embargante de rediscutir os seus termos, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos na Petição Cível de nº 8044332-95.2023.8.05.0000, em que figura como embargante LUIZETE ALVES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.